Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-75.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DUAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES - APRECIAÇÃO APENAS DA PRIMEIRA APELAÇÃO INTERPOSTA - PRELIMINAR - INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA FORNECER DOCUMENTO - INCISO I DO ART. 373 E ART. 434 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE QUE O CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA TERIA SIDO FORMADO EM DESACORDO COM AS PREVISÕES NORMATIVAS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - ARTIGOS 70 E 79 DA LEI 14.310/2002 - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO HOUVE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, MAS MERA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO - ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA DECISÃO DEMISSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000066-75.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/08/2022 Publicação: 08/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – JUNTADA DE DUAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – APRECIAÇÃO APENAS DA PRIMEIRA APELAÇÃO INTERPOSTA – PRELIMINAR – INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA FORNECER DOCUMENTO – INCISO I DO ART. 373 E ART. 434 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA TERIA SIDO FORMADO EM DESACORDO COM AS PREVISÕES NORMATIVAS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ARTIGOS 70 E 79 DA LEI 14.310/2002 – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NÃO HOUVE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, MAS MERA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO – ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA DECISÃO DEMISSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ricardo Francisco Agripino da Silva Alves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada, bem como o pedido de produção de provas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Francisco Agripino da Silva contra a sentença que deixou de acolher as suas pretensões de declarar a nulidade da sanção disciplinar de exclusão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) iniciado pela Portaria n. 106.520/2018 – CPM. O ora apelante propôs ação ordinária afirmando que foi punido pela prática de transgressão disciplinar prevista no art. 13, incisos I e III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002, por ter, no dia 18/09/2017, na companhia de outro militar, se envolvido numa discussão com um civil defronte a uma casa de show, ameaçado, perseguido e promovido disparos de arma de fogo que atingiram um motorista do aplicativo Uber na cabeça e nas costas, tendo ele ficado paraplégico, e uma das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 passageiras do veículo, que teve lesões em sua coxa direita. Na sequência, o ora apelado e o outro militar deixaram o local sem prestar socorro ou comunicar qualquer autoridade sobre o ocorrido, tendo sido identificados por meio de uma câmera do sistema “olho vivo”. Esclarece o apelante que, após transcurso do PAD, foi demitido na data de 02/02/2021. Aduziu o autor, em sua petição inicial, em preliminar, que houve ilegal suspensão dos prazos prescricionais pela Lei Estadual n. 23.629/20. Também sob a rubrica “preliminar”, alegou o ora apelante que à época dos fatos integrava o Batalhão Rotam e que, posteriormente, foi transferido para o 34º Batalhão. Entretanto, teriam sido violados o art. 79 da Lei n. 14.310/2002, bem como o artigo 526 da Resolução n. 4.220/2012, pois o Conselho de Ética e Disciplina foi “formado na Diretoria de Finanças, local em que jamais foi lotado.”. Alegou ainda o ora apelante que foi demitido após decisão do Sr. governador do Estado, entretanto não foi intimado da decisão. Disse que tal situação teria violado o “princípio da publicidade, e consequentemente da impessoalidade e da preservação da confiança”. Com fundamento nestas preliminares, requer que seja declarada a nulidade de sua demissão. Sob o título “Direitos”, aduziu o ora apelante que “cabe ao poder judiciário o exame do ato administrativo questionado, mediante verificação da legalidade e da legitimidade, sem que isso implique interferência no defeso mérito administrativo.” e que a 2ª Vara do Júri da Comarca de Belo Horizonte (proc. 0024.17.135476-4) não o pronunciou, concluindo que “no presente caso, ora submetido a apreciação judicial, verifica-se que os elementos de convicção, noticiam uma descriminante putativa com reflexo na seara disciplinar.”. Disse ainda o apelante que, na data dos fatos, agiu em legítima defesa putativa, pois: foi surpreendido por um FIAT/Palio vermelho freando bruscamente em sua frente. Que embora tenha conseguido evitar a colisão, o motorista do FIAT/Palio vermelho apreendeu repentina marcha ré colidindo violentamente contra seu veículo, momento em que efetuou quatro disparos por ter a convicção de estar sofrendo atentado contra a vida e/ou patrimônio. A câmera 25 do Sistema de Vigilância Olho Vivo às 04h:03m:33s do dia 18/09/2017 corroboram as alegações do acusado. Argumentou que a sua demissão seria desproporcional, pois “as descriminantes putativas têm o condão de afastar o dolo da ação, permitindo quando muito a responsabilização criminal ou disciplinar por culpa imprópria.”. Por fim, argumentou o apelante, ao ajuizar a presente ação, que “a autoridade investida do poder disciplinar, deixou de considerar a culpa imprópria como causa absolutória, desprezando-a também como causa de mitigação da culpabilidade e consequente redução de pena/sansão, o que atrai a ilegalidade arguida.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com tais argumentos, requereu antecipação de tutela, para que fosse determinada “[...] a suspensão dos efeitos da decisão administrativa disciplinar de demissão, deferindo incontinente a reintegrar provisória do requerente até que se ultime o julgamento da pretensão anulatória.”. Requereu também o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, e que, ao final da ação, fossem acolhidas as preliminares levantadas, bem como fosse anulada a punição disciplinar e que “[...] seja determinado o pagamento da remuneração que o autor deixou de auferir em razão da demissão, garantindo assim, o ressarcimento pela preterição” e a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O valor da causa foi estabelecido em R$ 5.001,70 (cinco mil e um reais e setenta centavos), valor da última remuneração percebida pelo ora apelante antes de sua exclusão. O juiz de primeiro grau de jurisdição recebeu a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 21), argumentando que não houve qualquer prejuízo pelo fato de a reunião do Conselho de Ética e Disciplina ter sido realizada na sala da Diretoria de Finanças, mencionando o art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Disse ainda o Estado de Minas Gerais que o autor se fez presente na reunião do Conselho de Ética e Disciplina e que, naquele momento, deixou de arguir a alegada irregularidade ou qualquer outro fato que pudesse levar a suspeição, impedimento ou ilegalidade na realização do ato. Aduziu o Estado de Minas Gerais que a reunião ocorreu na sala da Diretoria de Finanças, tendo em vista que outro militar também figurava como processado no mesmo PAD e que os integrantes do Conselho estavam de posse dos autos do PAD e, por isso, conheciam todos os fatos imputados ao ora apelante. Argumentou também o ora apelado que inexiste qualquer ilegalidade na Lei n. 23.629/2020, que suspendeu os prazos prescricionais, e que a Administração Pública atuou com lisura e transparência, em estrita observância ao princípio da legalidade. Com tais argumentos, pretendeu o Estado de Minas Gerais que fosse a presente ação julgada improcedente, bem como fosse o então autor condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O ora apelante impugnou, no Evento 25, a contestação apresentada, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Determinada a especificação de provas, o Estado de Minas Gerais requereu o julgamento da ação no estado em que se encontrava. Já o ora apelante requereu que fosse intimada a administração militar para: certificar ao ínclito juízo se na data da demissão, quando efetivada/ativada a punição disciplinar, foi o autor intimado/notificado do inteiro teor da Decisão do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado exarada no “Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar de Protocolos 59/2020 e 60/2020”, ou apenas foi intimado/notificado do desprovimento do Recurso Administrativo publicado no Diário Oficial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tal pretensão do autor foi indeferida pelo magistrado, tendo em vista que aquele não demonstrou a existência de qualquer dificuldade para a obtenção de tais informações. O apelante, então, juntou aos autos uma petição requerendo a “resolução do mérito da lide.” O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no Evento 38, julgando improcedentes as pretensões do autor e o condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O magistrado entendeu que não há qualquer vício ou ilegalidade na Lei n. Estadual 23.629/20 e que a realização de reunião na sala da Diretoria de Finanças não causou qualquer nulidade. Disse o magistrado que o autor não juntou a íntegra do PAD no processo, sendo, pois, seu ônus e, por isso, não é possível verificar o argumento de que não teria sido intimado da decisão demissionária. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso no Evento 44 e também no Evento 45. No documento constante no Evento 44, o apelante pretende, em preliminar, que seja cassada a sentença, tendo em vista a negativa do magistrado em intimar a administração militar para que informasse: se na data da demissão, quando efetivada/ativada a punição disciplinar, foi o autor intimado/notificado do inteiro teor da Decisão do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado exarada no “Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar de Protocolos 59/2020 e 60/2020”, ou apenas foi intimado/notificado do desprovimento do Recurso Administrativo publicado no Diário Oficial. Além desta preliminar, o apelante alegou a ilegalidade da suspensão do prazo prescricional e a violação ao devido processo legal administrativo, pois o Conselho de Ética e Disciplina teria sido composto apenas por militares da Diretoria de Finanças da PMMG. Alega ainda o apelante que não foi notificado da decisão proferida pelo governador do Estado quando apreciou seu recurso disciplinar, requerendo “[...] na forma do artigo 932, inciso I do CPC, possa o i. Desembargador Relator, ordenar a produção da prova documental requerida pelo autor/apelante em sede de especificação de provas.”. Por fim, alega o apelante que sua demissão não foi razoável ou proporcional, pois agiu amparado por uma causa de justificação e “[...] a impronúncia por legítima defesa putativa acolhida pelo ínclito juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Belo Horizonte (0024.17.135476-4), deve repercutir em favor do apelante também na seara disciplinar”. Com estes argumentos, requer o apelante que seja reformada a sentença, para que seja anulada a punição aplicada e, eventualmente, seja acolhida a preliminar levantada para cassar a sentença (evento 44). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (evento 51). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Inicialmente, cabe destacar que o apelante, ao interpor o recurso contra a sentença, aviou, nos Eventos 44 e 45, duas razões de apelação. Entretanto, em homenagem ao princípio da unirecorribilidade das decisões, apenas os argumentos da primeira apelação interposta, constantes no Evento 44, serão apreciados. Passo a apreciar a preliminar indicada pelo apelante. Requer o apelante que seja cassada a sentença, tendo em vista o indeferimento de seu requerimento de intimação da administração militar para responder os dois quesitos formulados, quais sejam: se o apelante foi intimado da decisão que negou provimento ao recurso ao Sr. governador e se o apelante “apenas foi intimado/notificado do desprovimento do Recurso Administrativo publicado no Diário Oficial.”. Requer ainda o apelante que seja suspenso o julgamento para “[...] ordenar a produção da prova documental requerida pelo autor/apelante em sede de especificação de provas.”. As pretensões do apelante não merecem ser acolhidas, uma vez que, de acordo com o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ao caso em apreço, aplica-se, também, a disposição constante no art. 434 do CPC, que assim dispõe: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. No caso dos autos, o apelante sequer juntou aos autos a integralidade do procedimento administrativo disciplinar. Portanto, o apelante deixou de cumprir seu ônus processual. A decisão do magistrado que indeferiu o pedido de requerimento não merece reparos, uma vez que, além de o apelante não instruir adequadamente a ação proposta, sequer indicou qualquer dificuldade para obtenção do documento que pretendeu que fosse exibido ou que já tentou, sem êxito, obter tal documento Neste sentido, destaco o seguinte julgado, proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO CONTRA A CEMIG - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - RELATÓRIOS EXIGIDOS PELA ANEEL NO MÓDULO 9 DO PRODIST- REQUERIMENTO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o pedido de exibição de documentos, ainda que feito de forma incidental, exige prévio requerimento administrativo. 2. Consoante disposto no art. 397 do CPC, o pedido de exibição de documento formulado pela parte conterá: a individualização do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 documento; a finalidade da prova; e as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento existe e se acha em poder da parte contrária. 3. Ausente prova de requerimento dos documentos na via administrativa ou mesmo de que se encontram em poder da CEMIG, haja vista a inexistência de solicitação do procedimento de apuração descrito no Módulo 9 do PRODIST, correta a denegação do pedido de exibição incidental. 4. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.501219-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 13/11/2020). Por tais razões, rejeito a preliminar levantada, bem como o pedido de produção de provas que poderiam ter sido juntadas aos autos pelo próprio apelante. Quanto ao mérito, verifico que melhor sorte não assiste ao apelante. A argumentação de que o Conselho de Ética e Disciplina teria sido formado em desacordo com as previsões normativas não restou demonstrada. Verifica-se que o recorrente apenas alegou que a composição do mencionado Conselho estaria errada, destacando, entretanto, apenas que a reunião ocorreu na Diretoria de Finanças. Neste aspecto, cabe destacar que o documento constante Evento 1 (doc4) apenas indica que a reunião do Conselho de Ética e Disciplina ocorreu na sala de reuniões da Diretoria de Finanças da PMMG. Analisando tal documento, também é possível constatar que o mencionado Conselho foi composto por policiais militares que ocupavam o posto de Capitão. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada, uma vez que o art. 70 da Lei n. 14.310/2002 prevê o seguinte: Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: I – funcionará no local que seu presidente julgar melhor indicado para a apuração e análise do fato; No que se refere aos membros do Conselho, este foi integrado por três policiais que ostentam o posto de Capitão, portanto, de maior hierarquia do que o apelante, que possuía a graduação de soldado. Assim, restou cumprida a previsão constante no art. 79 da Lei n. 14.310/2002 que assim prevê: “Art. 79 – O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo”. Para além de inexistir ilegalidade, o apelante não comprovou que a composição do mencionado Conselho teria sido formada de modo ilegal e qual prejuízo teria advindo de tal situação. Portanto, nada a prover quanto à alegação de ilegalidade na composição do Conselho de Ética e Disciplina que opinou pela demissão do apelante. No que se refere a alegação de que teria agido em legítima defesa putativa e, portanto, amparado por uma causa de justificação, é relevante destacar que a decisão constante no Evento 7 apenas comprova que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 houve a desclassificação do crime então imputado ao apelante, de tentativa de homicídio. Diversamente do afirmado textualmente pelo apelante, não houve a sua absolvição por legítima defesa putativa, mas mera desclassificação do crime de homicídio doloso, situação esta irrelevante no que se refere ao processo administrativo-disciplinar. Portanto, a desclassificação do crime imputado ao apelante na seara criminal em nada afasta ou vincula o ato administrativo demissionário, que registra, além das injustificáveis agressões, o fato de este sequer ter comunicado às autoridades policiais o ocorrido, tampouco prestado socorro às vítimas. No que se refere à alegação de que não teria sido intimado da decisão demissionária, o apelante não cumpriu seu ônus processual de comprovar tal alegação. Lado outro, após apreciação do recurso pelo Sr. governador do Estado, não é possível aviar outro recurso, e, por isso, não se vislumbra qualquer prejuízo pela eventual (não comprovada) ausência de intimação do apelante. Destaco, na oportunidade, que o ato demissionário foi devidamente publicado, conforme se verifica no documento juntado no Evento 1 “doc6”. Por fim, a alegação de ilegalidade da suspensão do prazo prescricional em nada milita a favor do apelante, uma vez que não houve a alegação de prescrição da pretensão punitiva da administração militar e a sua demissão ocorreu em período inferior a cinco anos, contados desde a data do fato (18/09/2017) até a sua exclusão (02/02/2021). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, também, negar provimento ao presente recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator